Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-36.2021.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação acidentária - Acidente de trabalho - Pedido julgado procedente em primeiro grau - Ausência, no entanto, de elementos que comprovem a existência do nexo de causalidade entre o alegado acidente e as sequelas incapacitantes constatadas pela perícia judicial – Circunstância que não autoriza a concessão do benefício pleiteado - Reforma da sentença -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação acidentária - Acidente de trabalho - Pedido julgado procedente em primeiro grau - Ausência, no entanto, de elementos que comprovem a existência do nexo de causalidade entre o alegado acidente e as sequelas incapacitantes constatadas pela perícia judicial – Circunstância que não autoriza a concessão do benefício pleiteado - Reforma da sentença - Necessidade.

Recurso voluntário do INSS e reexame necessário providos, para julgar improcedente o pedido formulado.